Tribunal: TJSP
Processo: 0002600-53.2014.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002600-53.2014.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é apelante
VALDIR CORNELISSEN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a sanção restritiva de direito
de prestação pecuniária imposta na douta sentença, que no mais fica mantida.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002600-53.2014.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
Apelação Criminal no 0002600-53.2014.8.26.0341 Vara Única de
Maracaí.
Apelante: Valdir Cornelissen
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.997
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Comarca de Maracaí, que o condenou como
incurso no artigo 302, parágrafo único, I e III, do Código de
Trânsito Brasileiro, a dois anos e nove meses de detenção, em
regime prisional aberto, além da proibição de obter habilitação
para dirigir veículo automotor por dois meses e vinte e dois
dias, substituída a pena carcerária por duas sanções restritivas
de
direitos
consistentes
em
prestação
de
serviços
comunitários, por igual prazo, e prestação pecuniária no valor
de um salário mínimo em prol de entidade assistencial, porque
por volta das 23h30min do dia 26 de outubro de 2014, na altura
do Km 466 da Rodovia Raposo Tavares, naquela cidade, na
direção do veículo “Fiat/Tempra”, placas “CQD-0771”, por
imprudência consistente em dirigir o automotor em velocidade
incompatível com a via, praticou homicídio culposo que vitimou
Renato Adriano de Oliveira, a quem deixou de prestar socorro,
o réu Valdir Cornelissen recorreu em busca da absolvição por
ter agido em estado de necessidade ou pela “imprevisibilidade
do resultado morte” e “superveniência de causas relativamente
independentes que por si só geraram o resultado”,
alternativamente pretendendo a substituição da pena privativa
de liberdade por sanções restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002600-53.2014.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelos laudos dos exames realizados no local do acidente e pelo
laudo de exame necroscópico, este último atestando que a
morte da vítima se deu em razão de “anemia aguda e choque
hipovolêmico
politrauma provocado por agente contundente
(acidente de trânsito moto)” (fls. 22/23, 50/63 e 65/66).
A autoria e a culpa imputadas ao réu na
denúncia são igualmente induvidosas, pois era mesmo ele
quem conduzia o veículo causador do trágico evento, ocorrido
por sua exclusiva e inegável imprudência, consistente em
trafegar em rodovia em velocidade excessiva durante a noite, o
que fez com que atingisse, por trás, a motocicleta da vítima,
que trafegava regularmente à sua frente, causando-lhe os
graves ferimentos que deram causa à morte dela.
De fato, o réu sempre admitiu estar
conduzindo o veículo “Tempra” que atingiu a vítima Renato. No
inquérito policial, disse não ser habilitado para essa atividade e
que, na data dos fatos, conduziu o veículo de sua genitora pela
Rodovia Raposo Tavares, “em uma velocidade aproximada de
110km/hr, normalmente pela pista de rolamento do lado direito” e,
“próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Tarumã/SP,
inesperadamente colidiu com a traseira de uma motocicleta que
transitava pela mesma rodovia e sentido” aduzindo que “não viu
aquela motocicleta, pois não havia sinalização naquela motocicleta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002600-53.2014.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
isto é, a lanterna traseira não funcionava”. Relatou que “depois do
impacto perdeu o controle de seu conduzido, indo parar com o
veículo na valeta que separa as pistas da citada rodovia”, que “seu
veículo ficou com a frente voltada no sentido Capital-Interior”, que
“foi socorrer o condutor daquela motocicleta, entretanto chegaram
pessoas no local, que tentaram agredir, razão pela qual, para não
ser agredido, saiu do local e passou a noite no meio do canavial”.
Disse, ainda, ter sofrido “um ferimento na cabeça” (fl. 10). Em
Juízo, confirmou não possuir habilitação para dirigir automotor
e disse ter se sentido mal, com “forte dor no estômago”, e por
isso “pegou o veículo” de sua genitora, “que ficava lá para
emergência, porque ela é doente”, para ir ao farmacêutico em
Maracaí, afirmando que “ia indo na rodovia”, ultrapassou “um
Corsa” e “veio a colidir com essa moto”, que trafegava no mesmo
sentido. Afirmou que a motocicleta da vítima “estava sem
iluminação nenhuma” e que “tentou frear, buscava esse freio e não
conseguia e foi parar na valeta que corre água”. Disse que parou o
veículo e “passou bastante gente e viu o rapaz que já tava nessa
situação, tentaram me agredir e eu fugi para o canavial”. Indagado
sobre o acidente subsequente, em que ele teria colidido com
outro veículo, disse que “o Corsa que veio e bateu em sentido
contrário, porque abandonou o carro, porque os cara queriam me
pegar”. Perguntado sobre a velocidade máxima permitida no
trecho da rodovia em que ocorreu a colisão, disse ser “110,
120” e “estava na faixa de 100... estava a 100km”. Disse, ainda,
não ter visto a motocicleta, “ouviu o barulho”, aduzindo que
tentou acionar o freio, mas não conseguiu parar (mídia digital).
Por sua vez, Clóvis Dona contou que
voltava para casa no carro da empresa e a esposa seguia na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002600-53.2014.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
frente com o veículo do casal, trafegando a 80km por hora e
que o réu passou por seu veículo “a, no mínimo, 140km/h, porque
passou muito rápido, balançando com o carro”, esclarecendo que
“esse carro passou em alta velocidade, já meio que balançando na
pista, passou por mim, passou pela minha esposa e cortou com tudo
e veio a atropelar a moto, passar por cima da moto”. Ele e a
esposa pararam os veículos, ela disse “atropelou um rapaz,
atropelou um rapaz” e foi “fazer a busca” e encontrou a vítima
agonizando “na beira da pista”, esclarecendo que “a moto foi
encontrada quase dois quilômetros pra frente, acabou o veículo
arrastando a moto, levou a moto por debaixo do veículo e na frente
ele acabou causando um outro acidente, no trevo que vai para
Tarumã, cruzou a pista, foi do outro lado da pista lá e acabou
causando outro acidente e se evadiu do local, na época até a polícia
esteve lá depois e não o encontrou”. Disse, ainda, ter sido
informado pelos policiais que depois disso o réu “abandonou o
carro na rodovia” e “fugiu para o canavial” (mídia digital).
Maria Aparecida de Sá Dona contou que
conduzia o veículo “VW/Gol” pela rodovia, “quando avistou uma
motocicleta a sua frente com mais ou menos a sua velocidade, por
volta de 100km/h, e um outro veículo verde, um Tempra ou Santana,
em alta velocidade ultrapassou o veículo e colidiu na traseira da
moto e a arrastou e não parou”. Afirmou que “encostou o veículo e
com uma lanterna seu marido Clóvis encontrou um homem caído ao
chão e acionaram a polícia militar” (fl. 43).
Perante a autoridade policial, Beatriz
Tatiane Sá Dona relatou que viajava pela rodovia e “acordou
com sua mãe gritando e viu um carro em alta velocidade passar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002600-53.2014.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
umas faíscas no chão”, aduzindo que ela estacionou o veículo “e
seu pai procurou por vítimas e encontrou um rapaz caído ao chão”
(fl. 41). Em Juízo, acrescentou que “viu o fogo da moto sendo
arrastada pela rodovia” e que a vítima a conduzia normalmente,
na faixa da direita, com farol aceso, em velocidade normal.
Disse que o veículo que atingiu a vítima seguiu em frente, sem
reduzir a velocidade, e que não parou para ver o que havia
acontecido, esclarecendo que, enquanto aguardava a chegada
dos policiais, soube que o mesmo veículo havia dado causa a
outro acidente mais à frente (mídia digital).
De sua parte, na fase administrativa a
testemunha Edilson José dos Santos relatou que ocupava o
veículo conduzido por seu sobrinho Cláudio, na rodovia,
“quando um veículo que vinha em sua direção, na contramão,
apenas com um farol aceso, colidiu na lateral esquerda do seu
veículo, atingindo a frente e a lateral esquerda. Seu sobrinho parou
o veículo e o condutor do outro veículo continuou por mais 800
metros, aproximadamente, no canteiro central”, esclarecendo que
“foi até aquele veículo e o condutor havia se evadido do local” (fl.
49). Em Juízo, relatou que logo depois de atingir a motocicleta
da vítima, o réu colidiu em seu veículo, “na mesma rodovia”,
esclarecendo que o réu “estava na contramão” com o “veículo
Tempra verde” e “fugiu do local e depois de quinze dias ele se
apresentou”. Contou que pessoas que se aproximaram do local
disseram que “ele tinha pegado na traseira de uma moto,
empurrado essa moto, ele atravessou o canteiro da rodovia e veio
colidir com nós”, esclarecendo que depois de colidir, o réu
“tentou fugir ainda, andou um trezentos, quatrocentos metros,
querendo voltar na pista, mas tinha quebrado o carro dele também e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002600-53.2014.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
ele não conseguiu”. Afirmou que “as pessoas que vinham na
rodovia falaram que tinha um carro parado no canteiro, nós fomos
verificar e era o carro que tinha colidido com nós” (mídia digital).
Ouvido apenas no inquérito policial,
Cláudio Fernando de Alcântara relatou que conduzia o veículo
“GM/Classic” de seu tio pela rodovia, quando foi atingido por um
“Tempra verde”, que vinha na contramão de direção, “cujo
motorista se evadiu do local”, aduzindo que “a colisão danificou a
parte da frente e lateral esquerda de seu veículo” (fl. 67).
Como se vê, ao contrário do sustentado
pela douta defesa, os elementos de convicção reunidos
fornecem subsídios probatórios suficientes para se concluir que
o acidente do qual resultou a morte de uma pessoa decorreu
da culpa exclusiva do réu, lastreada pela sua imprudência ao
dirigir veículo em velocidade incompatível com o local, dando
causa à colisão com a motocicleta da vítima.
Nesse passo, não podia mesmo ser
acolhida a alegação do réu, no sentido de buscar atribuir ao
ofendido a culpa exclusiva pelo acidente, ao afirmar que ele
trafegava com a motocicleta “sem iluminação nenhuma”, pois as
testemunhas Clóvis, Maria e Beatriz relataram terem visto, sem
qualquer dificuldade, o motociclista trafegando à frente, o que
não ocorreria se ele estivesse com farol e lanterna apagados,
tendo Beatriz afirmado expressamente ter visto a iluminação da
motocicleta ativada. Além disso, conforme se colhe do “boletim
de ocorrência de acidente de trânsito rodoviário” elaborado na
ocasião dos fatos, Clóvis informou que “o sistema de iluminação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002600-53.2014.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
traseira da motocicleta estava funcionando normalmente” (fl. 32),
desmentido, dessa forma, o recorrente.
Aliás, ainda que assim não fosse,
oportuno ponderar que ainda que se pudesse ter como verídica
essa afirmação do réu, -o que se admite unicamente para
argumentar-, isso não o eximiria de responsabilidade, posto que
no direito penal pátrio inexiste compensação de culpas e a
dele, como já dito, remanesceu induvidosa em decorrência de
seu próprio comportamento, cabendo observar que o acidente
fatal foi resultado da velocidade excessiva que o réu imprimia
em seu veículo no momento da colisão. Estivesse ele
conduzindo seu automotor em velocidade adequada e o evento
fatídico não teria ocorrido.
Oportuno
ressaltar,
ainda,
ser
de
conhecimento comum que o excesso de velocidade é uma das
causas recorrentes de acidentes de trânsito em rodovias, o que
repele a argumentação trazida pela defesa no recurso, sobre
ter sido aquele a que o réu deu causa um evento “excepcional,
raro e extraordinário” (fl. 448), de modo a afastar sua culpa. Ora,
não é necessário muito esforço para se ter como certo que
conduzir veículo em rodovia, acima do limite de velocidade
permitido por lei, ainda mais à noite e por pessoa que sequer
era habilitada para tal atividade, é conduta de extrema e
indiscutível potencialidade lesiva, capaz de dar causa a graves
resultados, como aqui, de fato, aconteceu.
Como bem anotado na douta decisão
apelada, a culpabilidade do réu é inafastável, pois “mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002600-53.2014.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
ação voluntária, o acusado provocou o resultado ilícito que, embora
não desejado, era previsível e poderia ter sido evitado, atingindo,
assim, o bem jurídico tutelado, que, no caso, é a vida humana e a
segurança viária”, destacando, ainda, o nobre juiz, que “qualquer
pessoa, por menos esclarecida que seja, deve ter noção que
ultrapassagem, em alta velocidade, pode causar um grave acidente.
Assim, tivesse o réu agido com responsabilidade, poderia ter
evitado o resultado morte” (fl. 431).
Por outro lado, em que pesem os
argumentos da douta defesa, não era o caso de se reconhecer
aqui a excludente fundada no estado de necessidade, que
somente se tipifica quando o agente “pratica o fato para salvar de
perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro
modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”, do que aqui
absolutamente não se cogita, posto não ter sido produzida
qualquer prova quanto à existência de perigo tal que
justificasse a prática do ilícito, inclusive porque a mera
alegação de estar acometido por “forte dor no estômago” não era
o bastante para autorizá-lo a adotar o comportamento delituoso
no qual incidiu.
Inacolhível, ainda, a tese fundada na
“superveniência de causas relativamente independentes que por si
só geraram o resultado”, para o fim de isentar o réu da
responsabilidade pelo crime que a sentença reconheceu, pois a
vítima faleceu no local do acidente, -como registrado no boletim
de ocorrência lavrado pela Polícia Militar Rodoviária (fls. 29/33)-, e
indiscutivelmente o óbito foi resultado direto das graves lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002600-53.2014.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
advindas da colisão do veículo do réu com a motocicleta que
ela conduzia, como a perícia atestou, tanto que a “causa mortis”
indicada no laudo de exame necroscópico foi “anemia aguda e
choque
hipovolêmico

politrauma
provocado
por
agente
contundente (acidente de trânsito moto)” (fls. 65/66).
Diante disso, demonstradas autoria e
materialidade dos fatos, bem como o dolo com que agiu o réu,
a condenação dele era mesmo de rigor, sendo impossível a
almejada absolvição.
As causas de aumento fundadas na
falta de habilitação para dirigir veículo automotor e na omissão
de socorro à vítima também foram bem reconhecidas, em face
do que se apurou nos autos. O próprio réu admitiu não possuir
carteira de habilitação e ter deixado o local sem prestar
qualquer auxílio ao ofendido, muito embora fosse possível fazê-
lo, tendo sido desmentida, pelas testemunhas ouvidas, a sua
justificativa de assim não ter agido por ter sido ameaçado por
populares, pois isso, como se apurou nos autos, não ocorreu.
Quanto à dosimetria, a pena privativa
de liberdade foi fixada com critério e moderação, situando-se a
base no piso mínimo, com acréscimo adequado de três oitavos
pela incidência das duas causas de aumento reconhecidas.
O regime prisional aberto fixado era o
mais favorável possível e descabe modificá-lo, mas apesar de
correta a substituição da pena carcerária, é bem de ver que era
possível que ela se operasse por uma pena restritiva de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002600-53.2014.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
e multa, nos exatos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal.
Optando pela substituição por duas penas restritivas de direito,
forma mais gravosa ao apelante, o eminente juiz sentenciante
deveria ter fundamentado sua escolha.
Como não o fez, cabe substituir uma
delas, qual seja a de prestação pecuniária, por dez dias-multa,
no piso mínimo, mantida a pena restritiva de direito consistente
em prestação de serviços comunitários, na forma a ser fixada
pelo juízo da execução.
A sanção acessória de proibição de se
obter a habilitação para dirigir veículo automotor foi aplicada
com a observância dos mesmos parâmetros utilizados no
cálculo da pena corporal, em entendimento que se alinha
àquele que prevalece na doutrina e jurisprudência sobre a
matéria, não comportando qualquer modificação.
Portanto, para o fim especificado é de
rigor o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para substituir por dez dias-
multa, no piso mínimo, a sanção restritiva de direito de
prestação pecuniária imposta na douta sentença, que no
mais fica mantida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -